Tribunal: TJMT
Processo: 1011688-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011688-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIX BARBOSA DA SILVA - CPF: 925.620.511-49 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011688-86.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

FELIX BARBOSA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
–

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC/15
(ABANDONO DA CAUSA) – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA APELADA: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida.

Se as razões recursais encontram-se dissociadas da sentença, não há como conhecer do recurso, por violação ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011688-86.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

FELIX BARBOSA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIX BARBOSA DA SILVA,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC/15, conforme sentença no ID 97692537.

Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 97692545) que a concessionária/apelada não cumpriu o devido processo administrativo, cerceando o direito do contraditório e da ampla defesa constitucional, bem como que a demanda necessita da análise da regularidade do procedimento administrativo para apuração e cobrança do consumo não faturado, cujo rito é estabelecido pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Aduz que a apelada não apresentou em sua contestação o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como o autor, ora apelante, não recebeu posteriormente via AR, mediante recibo, conforme exigência normativa (Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, art.129, §§2o e 3o).

Assevera que, não obstante estar caracterizada a avaria no medidor e a possibilidade de desvio de energia elétrica, isto, por si só, não caracteriza fraude e o consequente prejuízo na arrecadação da concessionária, uma vez que o termo de ocorrência, por ser produzido unilateralmente pela concessionária prestadora do serviço, não é suficiente para comprovar as irregularidades no medidor.

Defende a ocorrência dos danos morais, haja vista o medo, o desgaste psicológico, idas e vindas à concessionária, o vexame perante a vizinhança, tal como a suspensão do fornecimento de energia em sua residência, conforme protocolo de atendimento no 70068509 (ID 97692508), mesmo estando com seu consumo devidamente quitado (ID 97692507, p.23/24), despesas com advogado etc., tudo para não faltar o bem essencial “energia elétrica”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedente a demanda, nos termos do artigo 1.013, § 3o, incisos III e IV, do CPC/15, uma vez que o magistrado
a quo
, não se atentou para o CDC, amparando sua sentença somente no abandono de causa, sendo uma sentença genérica equivalente à negativa de jurisdição, pois desconsiderou todas as provas documentais do apelante, trazida na inicial, em total desconformidade com estabelecido no artigo 489, § 1o, do CPC/15.

Contrarrazões juntadas no ID 97692950, suscitando a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, tal como impugnando o benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011688-86.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

FELIX BARBOSA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO (
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à impugnação da justiça gratuita, não merece acolhida o pedido da parte apelada, vez que não há qualquer prova da alteração da situação econômica da parte autora/apelante, que fosse apta a justificar a revogação dessa benesse.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Aplicação da Súmula 83/STJ
.

[...] 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1635051/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, mantendo a concessão do benefício da justiça gratuita a parte autora/apelante.-

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a parte recorrente
não enfrentou as razões de decidir da sentença
a quo
, incorrendo em falta de interesse recursal
.

A meu viso, procede a preliminar suscitada.

Isto porque, como é cediço, cabe ao recorrente expor em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestando-se pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado, conforme se infere do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil/15.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal,
é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo),
acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação)
e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...].
Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso
”.
(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 16a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054)

No mesmo sentido, Teotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
in verbis
:

“[...]
O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque especifico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal [...]. ”
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

Na hipótese, verifica-se que os argumentos constantes nas razões recursais de ID 100104971 não condizem com a sentença proferida pelo juízo singular, que julgou extinto o feito, em razão do abandono pela parte autora (ID

100104969)

De se ressaltar que a parte apelante não se insurge contra o entendimento contido no ato sentencial, limitando-se apenas a alegar que a decisão é genérica e que desconsiderou as provas documentais trazidas na inicial, ou seja, não explicitou em nenhum momento o motivo pelo qual não atendeu aos comandos judiciais que determinaram sua intimação para dar andamento nos autos.

Assim, constata-se que as razões da apelação encontram-se dissociadas dos fundamentos da sentença, impedindo, assim, o seu conhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO.

AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. [...] 2.

O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR.

COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. ”

(STJ - AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. [...] 2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE.

TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA

284 DO STF.

APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO. À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

2.

A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação. 3.

Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”.

(AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo. ”

(TJMT - RAC no N.U 1020216-97.2016.8.11.0041, REL. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 17/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Compete ao recorrente expor, em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado – princípio da dialeticidade, conforme se infere do artigo 514, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento”.

(TJMT – RAC. 156909/2014, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, publicado no DJE 13/04/2015) ”

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum. Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado, impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557, §2o, do CPC”.

(TJMT – RAC No 12839/2015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, publicado no DJE 02/03/2015) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, se o Apelante deixa de atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC”
.
(TJMT, 2a Câmara Cível – RAC. No 3470/2013, Desa. Clarice Claudino da Silva, Data do Julgamento 09/10/2013, Data da publicação no DJE 22/10/2013) (Grifei)

Destarte, ausentes os pressupostos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil/15, forçoso o não conhecimento do apelo.

Diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada
pela parte requerida/apelada e, por consequência
não conheço

do recurso
interposto pela parte autora/apelante.

Ante o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12%
sobre o valor atualizado da causa
, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021